Tribunal: TJMT
Processo: 1037299-76.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037299-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RANIER JOSE DE SOUZA - CPF: 346.128.231-68 (RECORRENTE), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Isenção de Imposto de Renda – Doença grave – Inexistência de laudo oficial - Demonstração por documentos médicos idôneos – Convencimento motivado do Magistrado - Procedência da reclamação – Recurso inominado improvido.

Está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Enunciado de Súmula 598).

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado do
Estado de Mato Grosso
onde aduz que o(a) autor(a) não e desincumbiu do ônus de comprovar inequivocamente o acometimento de doença capaz de autorizar a isenção do imposto, circunstância que impõe a reforma da sentença para que sejam julgados IMPROCEDENTES os pedidos contidos na presente ação.
In casu,
diz que não há prova inequívoca de que o(a) requerente é portador(a) de patologia(s) previstas no art. 6º, incs. XIV e XXI, da Lei n.º 7.713/88. Por último, acentua que configuram os princípios o grande norte do direito, e o da legalidade está inserto no ramo do Direito Público. Não seria diferente na seara tributária, posto que a Administração não pode conceder benefício fiscal que a lei não permita, sob pena de ofensa ao disposto no caput do art. 37 da Constituição da República. Finaliza dizendo que resulta evidente, assim, que o presente recurso deve ser provido, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos constantes na inicial. (Id 147610226).

O recorrido RANIER JOSE DE SOUZA pede seja improvido o presente recurso inominado interposto pois contraria claramente posicionamento do Tribunal Superior de Justiça e pede, igualmente, a fixação de honorários de sucumbência – em razão da instalação da fase recursal recorrente –, nos termos do art. 55 da Lei Federal 9.099/95. (Id 147610230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença hostilizada tem o seguinte dispositivo (Id 147610225):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para:

a) Reconhecer o direito da requerente a isenção ao imposto de renda sobre seus proventos;

b) CONDENAR o Requerido a restituir à autora os valores resultantes de descontos indevidos desde novembro/2019, que deverá ser apurado na execução, sem prejuízo dos valores que forem descontados no decorrer desta demanda, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula nº 162/STJ.

Visto o teor da decisão final de primeira instância concluo que o recurso inominado deve ser improvido integralmente.

Como se sabe, o enunciado de súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça já pacificou de forma indelével que o Laudo Médico Oficial não é imprescindível no caso concreto.

Confira-se o enunciado de súmula 598:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (STJ. 1ª Seção. Aprovada em 08/10/2017).

Portanto, cai por terra totalmente a alegação do recorrente, sendo certo que nada há que indique serem os documentos comprovadores da doença do reclamante indignos de fé, conforme atestado pelos médicos que o atendem para o tratamento.

Sobre a matéria de fundo, que é a concessão judicial na sentença da isenção do imposto de renda, também inexiste dúvida sobre o direito, vindo sumular novamente o Tribunal da Cidadania a questão, conforme o enunciado de súmula 627.

Leia-se o teor do referido enunciado de súmula 627:

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Assim sendo, é plenamente descartável a realização de Perícia Médica em casos que como o presente, não restam dúvidas quanto a patologia do Recorrido. (STJ - Primeira Seção, em 12.12.2018, DJe 17.12.2018).

Posto isso, nego provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso.

Condeno o ente estatal recorrente
neste segundo grau, que foi vencido, a pagar as custas processuais e honorários de advogado, que fixo em dez por cento do valor da condenação a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023